Tribunal: TJBA
Processo: 0538468-70.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538468-70.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELISABET JESUS COSTA e outros Advogado(s): APELADO: ELISABET JESUS COSTA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL REJEITADA. NO MÉRITO. LAUDOS PERICIAIS DEMONSTRANDO A INAPTIDÃO LABORATIVA. PERCEPÇÃO DA CET. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL Nº 11.919/2010 E EC 70/2012. PERCEPÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS, EC 41/2003. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. APELAÇÃO DA AUTORA, PROVIDA PARCIALMENTE E RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, ORA APELADO, IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A presente demanda envolve relação de trato sucessivo, quitadas através de prestações periódicas, de caráter alimentar, renovadas mês a mês, em que figura como devedora a Fazenda Pública, recaindo a prescrição quinquenal somente sobre as parcelas anteriores à propositura da ação, nunca sobre o direito às gratificações em si mesmo, sendo por conseguinte aplicável a súmula 85. No caso dos autos, havendo elementos que indiquem a percepção de tal vantagem pela autora na ativa, deve ser a mesma estendida para a aposentadoria, nos termos do disposto em a EC 70/2012.(sic). Estando comprovado nos autos que a aposentadoria por invalidez da parte autora decorreu de doença incapacitante, esta faz jus a aposentadoria com proventos integrais, conforme preceitua a Emenda Constitucional 41/2003.(sic). A ausência de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública encontra amparo na Súmula 421 do STJ, que foi consagrada em decorrência do julgamento do REsp 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos.(sic). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 0538468-70.2014.8.05.000, da Comarca de Salvador, em que figuram como APELANTE/APELADA, ELISABET JESUS COSTA e APELANTE/APELADO, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, ORA APELADO/RÉU, nos termos do voto condutor.